Tribunal: TJES
Processo: 0012240-44.2005.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012240-44.2005.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ELIAS DE AVILA SILVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ressalta-se que as regras do art. 226, do CPP, são aplicáveis tanto ao reconhecimento pessoal quanto ao reconhecimento fotográfico, sendo esse perfeitamente válido e admitido em nosso ordenamento jurídico. Dito isso, no caso em tela, não há qualquer mácula no reconhecimento do réu, sendo devidamente cumpridos todos os requisitos previstos no mencionado dispositivo. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os presentes autos de
r
ecurso em
s
entido
e
strito
interposto por
Elias de Ávila Silveira
em face da decisão de fls. 181/182-verso dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha.

A
d
enúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

[...] no dia 12/10/2005, aproximadamente às 20:00 horas, no Morro Boa Vista, Vila Velha-ES, o DENUNCIADO, Elias de Ávila Silveira, com
animus necandi
efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Manoel Rodrigues Macedo, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Lesões Corporais Externo de fls. 49, os quais não foram a causa determinante de sua morte por fatos alheios a vontade do DENUNCIADO.

Consta dos autos que, no dia e na hora dos fatos, a vítima acompanhada de sua companheira indo em direção às torres de transmissões da Polícia Civil, onde trabalha como vigia, avistou o DENUNCIADO acompanhado de um rapaz voltando das torres.

A vítima, ao perceber que o DENUNCIADO portava ferramentas usadas para furtos de cabos e fios, sacou a arma e ordenou que os mesmos levantassem as mãos, e nesse momento o DENUNCIADO sacou um revólver e efetuou disparos contra o ofendido.

Consta, por fim, que o crime foi praticado para assegurar a ocultação do crime de furto que o DENUNCIADO juntamente com seu amigo havia praticado momentos antes.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente Elias de Ávila Silveira foi
pronunciado
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 192/196 dos autos físicos, a defesa requer a impronúncia do recorrente, sob o fundamento de que não há provas da prática do crime que lhe foi imputado na denúncia, amparando-se a acusação no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, o qual está em desconformidade com a regra prevista no art. 226, do Código de Processo Penal.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto às matérias alegadas.

O art. 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/08, dispõe
sobre a impronúncia
nos seguintes termos:

“
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Depreende-se que
a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação
da infração penal
narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito de homicídio
tentado
está devida e suficientemente comprovada
nos autos físicos
,
por meio
do
Auto de Apreensão de fl. 12 e
do
Laudo de Exame de Lesão Corporal de fl. 52.

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio d
os depoimentos colhidos, tanto em esfera policial quanto em juízo.

Nesse particular, destaco o depoimento da vítima, Manoel Rodrigues Macedo, em juízo, à fl. 114 dos autos físicos:

“
[...]
que
na noite dos fatos,
o
depoente estava indo para
o seu trabalho
, que era vigia das torres de telecomunicações
, no alto do morro "pão doce",
quando se deparou
c
om
o
acusado descendo
o
morro acompanhado de outra pessoa; que
o
acusado estava com um cint
o u
tilizado para subir em torres e a outra pessoa que
o
acompanhava estava com uma mochila nas costas
e u
ma tesoura utilizada para cortar ferro; que neste momento,
o
depoente perguntou
o
que eles estava
m f
azendo la em
ci
ma, tendo
o
mesmo respondido que estavam fumando maconha; que
o
depoente mando
u q
ue "parassem e largassem tudo"; que neste momento,
o
acusado puxou a arma e efetuou um disparo qu
e o
acertou; que
o
depoente sacou sua arma de fogo e efetuou um disparo, que acertou
o
outro indiv
í
du
o,
q
ue evadiu-se em fuga; que em seguida, entrou em luta corporal com
o
r
é
u e acabaram caindo no ch
ã
o, s
e atracando;
que nesta luta corporal
o
depoente n
ã
o efetuou mais nenhum disparo, mas
o
r
é
u efetuo
u m
ais disparos que atingiram
o
depoente, em 5 loca
i
s de seu corpo;

que sua esposa deu uma garrafada d
e água
no r
é
u e ele fugiu;

que
o
depoente foi socorrido pela esposa, que estava junto; que ficou por 2 mese
s i
nternado no hospital; que ficou usando uma bolsa de colostomia por cerca de 3 anos e foi aposentado;
que
os policiais levaram o álbum de fotografia até o hospital, onde reconheceu o réu, não se lembrando quanto tempo depois do fato;
que

também fez reconhecimento pessoal na delegacia de Argolas, por meio de uma tábua, onde havia um buraco;
que

o depoente olhava e via o acusado
, também não recordando quanto tempo depois do fato, mas sabendo que não foi muito tempo depois do crime, só se recordando que não estava mais hospitalizado nesta época; que se recorda que recebeu uma nova intimação em 2013 para prestar um novo depoimento; que neste novo depoimento não fez reconhecimento; que confirma as declarações de fls. 73/74; que a fotografia de fls. 16 foi a que lhe foi mostrada quando fez o reconhecimento do acusado como sendo autor do disparos; que reconhece a pessoa da fotografia como sendo a pessoa que viu no Fórum nesta data, embora atualmente esteja um pouco mais forte;
que fo
i apreendida
a arma utilizada pelo autor dos disparos, bem como a tesoura grande;
que sabe que estes objetos foram recolhidos pelos peritos [...]”.

Por sua vez, Angetrina da Silva Ferreira, testemunha que presenciou os fatos, manifestou-se nos seguintes termos em juízo (fls. 112/113 dos autos físicos):

“
[...
] q
ue se recorda dos fatos narrados na deúncia; que seu esposo
é a
v
í
tima
M
anoel
R
odrigues; que a v
í
tima trabalhava como vigilante na torre de transmissão da
P
ol
í
cia
C
ivil;
que a depoente estava acompanhando seu marido no trabalho; que quando estava subindo com se
u
marido, avistou dois indivíduos descendo, sendo que um estava com uma tesoura nas m
ã
os e
o
outro co
m
um rolo de corda
,
sendo que ambos carregavam mochila nas costas; que seu esposo perguntou o qu
e
estava fazendo naquele local, tendo eles respondido que estavam fumando maconha; que seu espos
o
disse que não poderiam estar naquele local e disse: "como vocês podem estar fumando maconha se est
ão
com tesoura na m
ã
o?"; que em seguida, um dos indivíduos sacou uma arma de fogo, que estava atr
ás
, na
s
costas, apontou para seu esposo e efetuou um disparo, que
o
atingiu; que seu esposo caiu, mas consegui
u
se levantar e entrou em luta corporal com
o
indiv
í
duo e segurando a arma de fogo que estava co
m
este; que outros disparos foram efetuados e seu esposo foi atingido por 6 disparos; que
o
outro indiv
í
du
o
saiu correndo logo quando foi efetuado
o
primeiro disparo pelo indiv
í
duo que entrou em luta corpora
l

c
om seu esposo, sendo que seu esposo estava com uma arma de fogo e ap
ó
s ter sido atingido, seu espos
o
sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo, que atingiu
o
segundo indiv1duo, que acabou evadindo-s
e
em fuga;
que a depoente estava com uma garrafa de água nas mãos e atingiu
o
indi
víduo
com el
a
,
momento em que ele saiu correndo e evadiu-se; que seu esposo fo
i
levado para
o
hospital e ficou usand
o
bolsa de colostomia por 3 anos e fo
i
aposentado
, por n
ã
o ter condi
çõe
s de trabalhar;
q
ue

foi na Delegacia no dia seguinte aos fatos e prestou depoimento;
que
um mês depois, policiais foram até a sua casa e mostraram fotografia do indivíduo, e o reconheceu;
que
4
meses depois do crime, foi chamada até a Delegacia, onde reconheceu o acusado pessoalmente;

que

seu esposo também reconheceu o indivíduo por fotografia, quanto pessoalmente
, nas mesmas datas que a depoente;
que

o depoimento que prestou

foi um em uma Delegacia de Vitória e o reconhecimento pessoal foi na Delegacia de Argolas;

que

a foto que mostraram para depoente foi a que consta de fls.16;
que

os policiais acabaram deixando a cópia da fotografia de fls. 16 na sua casa;
q
ue
reconheceu, sem qualquer dúvida, o indivíduo de fls. 16 como aquele que praticou o crime contra seu esposo
[...]
que confirma o reconhecimento de fls. 15/16
[...
]
que quando foi feito o reconhecimento na delegacia, os policiais lhe mostraram vários indivíduos, até poder apontar o réu
;
que reconheceu o réu aqui no fórum, quando estava aguardando esta audiência do lado de fora da sala
; que viu o réu sentado ao lado do advogado aqui presente
[...].
”
.

Corroborando,
a
testemunha
José Valério Pina Pereira
, em sua oitiva em esfera policial, às fls.
1
8/
1
9 dos autos físicos, foi categórico ao afirmar que:

“
[...
] o
depoente conduziu a pessoa de
Angetrina
, at
é
esta Divisão, onde tomou co
nhe
cimento que a vítima
também
estava armado, e também efetuou disparos, e segundo a s
ua
compa
n
heira, veio a ati
n
gir salvo engano o ombro de u
m
dos ele
m
entos; Que já
em conversa co
m
o chefe desta DHPP, a v
í
ti
m
a, foi levada at
é
o local onde fica
vam
as fotos dos meliantes que tiveram passagens pela polícia e ali após folhear o referido álbum, n
ão
teve sombra de dúvida em reconhecer entre as fotos a do nacional ELI
A
S DE
Á
VILA SILVE
I
RA
, f
ilho
de Leopoldino da Silveira Soares e de Lúcia de
Á
vila Silveira,
afirma
n
do ter sido este o que estava de posse da pistola e efetuou os
disparos
contra a vítima
”
.

Diante das provas supramencionadas, verifico que ficou demonstrada, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da participação do acusado Elias de Ávila Silveira, ora recorrente, na prática do crime de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada, perpetrado contra a vítima Manoel Rodrigues Macedo.

Nesse contexto
, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo recorrente
em seu interrogatório de fls. 141/141-verso
,
entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa
e pela acusação
.

Ademais, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

“
P
or ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.
” (STF - RT 730/463)

“
[...]
A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Desse modo, conforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente,
não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia
.

Prosseguindo, q
uanto à
alegação defensiva de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226
do Código de Processo Penal, quando do reconhecimento do acusado
em esfera policial
, saliento que tal
reconhecimento de pessoas é previsto em tal dispositivo legal nos seguintes termos:

“
DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS E COISAS

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II -
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.”

Sobre o tema,
saliento que as regras do mencionado artigo são aplicáveis
tanto ao reconhecimento pessoal quanto ao reconhecimento fotográfico
, sendo es
s
e perfeitamente válido e admitido em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, no caso em tela,
não verifico qualquer mácula no reconhecimento do réu realizado nos presentes autos
.

In casu,
primeiramente observa-se
que
r
estou preenchido o requisito do inciso I, do artigo 226, do Código de Processo Penal,
que determina que
a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Logo,
na hipótese concreta,

a
testemunha A
ngetrina da Silva Ferreira, que presenciou os fatos,
descreveu
detalhadamente
a pessoa acusada

do

homicídio
tentado
em questão

(
fl.
13/14

dos autos físicos
). Confira-se
:

“
Que a depoente ficou cara a cara co
m
os dois ele
m
entos, podendo descrevê-los co
m
o sendo u
m
deles, ou seja,
o que efetuou os disparos era de cor clara, cabelos cacheados, claros e co
m
o comprimento at
é
a altura da ore
l
ha, magro, aparentando u
n
s v
i
nte e cinco anos
e outro era more
n
o ma
i
s
escuro,
alto, cabelos baixo e co
m
u
m
topete de lado, magro, aparentando
uns

vin
te e quatro anos; Que a depoente nesta data veio at
é
esta Delegacia, onde disse para esta autoridade que onde ver
o
s ele
m
entos os reconhece;
Que foi então mostrado a depoente o álbum de fotografias desta DHPP,
onde a depoente não teve sombras de dúvidas em reconhecer entre as fotos a de ELIAS DE ÁVILA SILVEIRA
, sendo este o autor dos disparos.
Que inclusive referido elemento já foi visto pela depoente por outras vezes, circulando a torre
, certamente para cometer algum furto, visto que o local é muito deserto”.

Quanto ao inc
iso
II, art
igo
2
2
6, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,

da simples leitura d
a norma, conclui-se que “
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível,
ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança
”
,
ou seja, trata-se de uma disposição que deve ser observada
quando exequível
, entretanto,
se impraticável
, não
c
onfigura

automaticamente
uma
ilegalidade
, visto que o legislador claramente condicionou a
regra a circunstâncias que envolvem o caso concreto.

Na hipótese
,
e
xtrai-se que tal imposição legal foi devidamente respeitada,
conforme restou demonstrado no depoimento citado
da testemunha
Angetrina da Silva Ferreira,
que afirmou que “
foi então mostrado a depoente o álbum de fotografias desta DHPP, onde a depoente não teve sombras de dúvidas em reconhecer entre as fotos a de ELIAS DE ÁVILA SILVEIRA”.

Além disso,
José Valério Pina Pereira
, em sua oitiva
de
fls.
1
8/
1
9 dos autos físicos,
também afirmou que “
a v
í
ti
m
a, foi levada at
é
o local onde fica
vam
as fotos dos meliantes que tiveram passagens pela polícia e ali após folhear o referido álbum, n
ão
teve sombra de dúvida em reconhecer entre as fotos a do nacional ELI
A
S DE
Á
VILA SILVE
I
RA
”
.

Por
sua vez
,
quanto

a
o
inc
iso
II
I
,
do
art
igo
2
2
6, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
que aduz sobre o procedimento a ser adotado quando houver intimidação no momento do reconhecimento,
es
se

não se aplica,
já que foi realizado reconhecimento fotográfico e, por fim, quanto ao
inciso IV,
acerca da necessidade de lavra
r
-se o auto
de reconhecimento
pormenorizado, tal requisito formal também restou preenchido
por meio do
“auto de reconhecimento fotográfico” acostado

à fl.
15
dos autos físicos
.

Resta claro, portanto, que
as disposições contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal foram observadas
durante o
procedimento
de
reconhecimento de pessoa
em sede administrativa
, inexistindo, então, qualquer nulidade no presente feito a ser reconhecida nesta seara recursal.

Ademais, o ora apelante foi novamente reconhecido em sede judicial
pela vítima
e por sua esposa
, dest
a
vez, presencial
mente,
de modo que o elemento indiciário foi então
confirmado
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
eja. Vejamos:

“
[...
]
q
ue
reconhece a pessoa da fotografia de fls. 16 como sendo a pessoa que viu no fórum nesta data
, embora atualmente esteja um pouco mais forte;
que viu o acusado passando junto com o advogado aqui presente nas dependências fórum e reconheceu o acusado
.”
(
Manoel Rodrigues Macedo,
em juízo,
à
fl. 114 dos autos físicos
).

“
que
reconheceu, sem qualquer dúvida, o indivíduo de fls. 16 como aquele que praticou o crime contra seu esposo
[...] que confirma o reconhecimento de fls. 15/16 [...
] que quando foi feito o reconhecimento na delegacia, os policiais lhe mostraram vários indivíduos, até poder apontar o réu;
que reconheceu o réu aqui no fórum, quando estava aguardando esta audiência do lado de fora da sala

[...].”

(
Angetrina da Silva Ferreir
a, em juízo, às
fls. 112/113 dos autos físicos
).

D
estaco,
ademais,
que
não assi
ste razão
à defesa n
a tese
de
existência de nulidade pelo fato d
a

fotografia, que foi objeto de reconhecimento,
ter
fic
ado em
posse da vítima e da esposa da vítima
4 (quatro) meses
antes dos depoimentos de fls
. 13/15
e 73/74 112/113 e 114/115
dos autos físicos
.

Isso porque, a descrição e o reconhecimento do acusado
Elias de
Á
vila Silveira
foi

feito pela testemunha Angetrina da Silva Ferreira,
em sede policial,
no dia 13 de outubro de 2005,
isto é,
apenas
um dia após o fato, como se observa no Termo de Depoimento
de
fl. 1
5
dos autos físicos.

Além disso, como esclareceu a vítima
Manoel
Rodrigues Macedo,
em seu depoimento
em juízo
, “
os Policiais levaram o álbum e fotografia até o hospital, onde reconheceu o réu”,
e
videnciando que,

e
mbora
a vítima
não se recorde de quanto tempo depois do fato
os
p
oliciais foram ao hospital
, afirma que ficou internado 2 (meses),
s
endo por certo
que

a apresentação das fotografias do suspeito ocorreu no seio da legítima praxe investigativa,
respeitando a impossibilidade de o ofendido comparecer
à
Delegacia de Polícia
.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia do recorrente
Elias de
Á
vila Silveira
,
tampouco inexistindo qualquer ilegalidade no reconhecimento do acusado
realizado em esfera investigativa
,
que foi
corroborad
o
pela prova testemunhal dos autos,
o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato por ele praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

Assim
, a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza,
que fica a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida
, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.